Tribunal: TJBA
Processo: 8003653-79.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8003653-79.2024.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA: SALETE RIBEIRO GOMES NEGRÃO

Advogados: MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, LUÍS AUGUSTO PIRES SEIXAS, STÊNIO DA SILVA RIOS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material ajuizada por
P
rofessora da rede pública estadual, já aposentada, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à percepção do
P
iso
N
acional do
M
agistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com reflexos nos seus proventos de aposentadoria e pagamento das diferenças retroativas. A sentença reconheceu o direito postulado, deferindo a extensão à
A
utora, nos termos da norma federal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
P
iso
N
acional do
M
agistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, se aplica aos
P
rofessores aposentados; verificar se a ausência de norma estadual específica impede o reconhecimento judicial do direito; e valiar se a concessão judicial da vantagem implicaria violação aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos
P
oderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF, na ADI
nº
4167, possui natureza de norma geral, com aplicação imediata e obrigatória a todos os
E
ntes
F
ederativos, inclusive para fins de extensão do
P
iso
N
acional do
M
agistério aos servidores aposentados, conforme dispõe o §5º do art. 2º da referida norma.

4. O STF, em sede de repercussão geral (RE nº 596.962), firmou entendimento, no sentido de que vantagens de caráter geral, como o Piso Nacional do Magistério, devem ser estendidas aos servidores inativos submetidos à regra da paridade, o que se aplica à Requerente, aposentada sob o regime da EC nº 47/2005.

5. A ausência de Lei Estadual específica não impede a aplicação do Piso Nacional, pois não se trata de criação de vantagem nova ou aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37, mas, sim, do cumprimento de norma federal cogente, já declarada constitucional, cuja eficácia independe de regulamentação local.

6. A alegação de afronta ao art. 37, X, da CF/1988, bem como de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, não se sustenta, pois o Judiciário determinou, apenas, o cumprimento de norma federal vigente, sem inovação legislativa.

7. A tentativa de compensar o Piso Nacional com vantagens pessoais, como a VPNI, foi corretamente afastada, por se tratar de parcela de natureza personalíssima, sem caráter geral, e que não pode ser computada para fins de complementação do vencimento-base.

8. O argumento de insuficiência orçamentária tampouco prospera, pois, conforme orientação do STF e do STJ, obrigações legais, especialmente de natureza alimentar, não podem ser afastadas, com fundamento em limitações fiscais ou ausência de dotação específica.

9. A condenação ao pagamento das diferenças observou o prazo prescricional quinquenal, nos termos da Súmula nº 85 - STJ, com aplicação dos critérios de atualização monetária fixados pelo STF (Tema nº 810) e pelo STJ (Tema nº 905).

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 169, §1º; ADCT, art. 60, III, "e"; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 3º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e §5º; LC nº 101/2000, art. 22, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 24.08.2011; STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.04.2011 (repercussão geral); STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, 1ª Seção, DJe 15.03.2022; TJ-BA, AI nº 8001822-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 07.06.2024; TJ-BA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Juiz Gustavo Silva Pequeno, j. 11.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelo
nº
8003653-79.2024.8.05.0271
, tendo como A
pelante o

ESTADO DA BAHIA
, sendo A
pelada

SALETE RIBEIRO GOMES NEGR
Ã
O.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.